Tribunal: TJMT
Processo: 1039404-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039404-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 353.551.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA TRINDADE - CPF: 424.384.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DE FRANCA - CPF: 274.664.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Reivindicatória em fase de instrução, indeferiu o pedido de inclusão de terceiros composseiros no polo passivo da demanda, sob o fundamento de se tratar de litisconsórcio passivo necessário

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se, após o trânsito em julgado da decisão de mérito que resolveu a controvérsia principal sobre a propriedade e a posse injusta, ainda é cabível a discussão acerca da formação do polo passivo por meio da inclusão de supostos litisconsortes necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser acolhida quando a parte contrária demonstra, por meio de provas robustas, a capacidade financeira do postulante, elidindo a presunção de hipossuficiência, notadamente quando se verifica comportamento contraditório, como o recolhimento de custas em outros recursos conexos.

Embora a decisão agravada seja formalmente nula por ausência de fundamentação, a aplicação da teoria da causa madura autoriza o Tribunal a julgar o mérito do pleito, em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, quando a matéria se encontra suficientemente instruída e sua resolução é imperativa.

A autoridade da coisa julgada material, que tornou imutável e indiscutível a decisão de mérito sobre a nulidade do negócio jurídico e a posse injusta, opera a preclusão máxima, impedindo a rediscussão de todas as questões que poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento, inclusive a formação do litisconsórcio passivo.

A pretensão de incluir novos réus após o trânsito em julgado da questão principal e das ações de oposição conexas atenta contra a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, devendo eventuais direitos de terceiros serem buscados em via autônoma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DA SILVA BUENO em face da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Anulação de Negócio Jurídico (Processo n.º 0000999-35.2014.8.11.0048), ajuizada por OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES, indeferiu o pedido de inclusão de outros moradores e composseiros do imóvel litigioso no polo passivo da demanda.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (Id. 327311356), sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a não inclusão dos demais moradores, cujos direitos serão diretamente afetados pelo resultado da demanda, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, cuja inobservância acarretará a nulidade futura do processo.

Aduz que a decisão agravada é imotivada, o que contraria o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Preliminarmente, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, pugnou pela reforma da decisão para que seja determinada a inclusão dos demais moradores no polo passivo da ação.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contraminuta (Id. 329080389)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne do presente agravo reside na pretensão de inclusão, no polo passivo da ação reivindicatória, de terceiros que supostamente exercem a composse sobre o imóvel em litígio. O Agravante fundamenta seu pleito na tese do litisconsórcio passivo necessário e no cerceamento de defesa decorrente da decisão imotivada do juízo
a quo
.

Inicialmente, analiso a controvérsia acerca da hipossuficiência do Agravante, suscitada com veemência em contrarrazões, impõe-se como capítulo antecedente e necessário ao exame do mérito, porquanto afeta pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, insculpido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, é cláusula pétrea que visa a materializar o princípio do amplo acesso à justiça. Em harmonia com o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, é cediço que tal presunção não ostenta caráter absoluto, mas sim
juris tantum
. Ela cede diante de prova em contrário, permitindo ao magistrado, com base em elementos concretos dos autos, afastar o benefício.

Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente decide:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO . CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ARESTO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA . 1. É firme a jurisprudência do STJ de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado, sendo que, se a parte reformula o pedido já indeferido pelo Tribunal a quo, necessário se faz comprovar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1930142 SE 2021/0093288-9, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Conforme se depreende da documentação acostada, o Agravante efetuou o recolhimento de custas processuais em diversas outras ações judiciais, conduta patentemente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

Este Sodalício, em alinhamento com a Corte Superior, tem decidido que a presença de elementos que contradizem a declaração de pobreza autoriza a revogação do benefício. A gratuidade da justiça é um instrumento de democratização do acesso ao Judiciário, e não um salvo-conduto para a isenção de custas por quem pode por elas arcar.

Os elementos trazidos pelos Agravados são concretos e específicos, sobrepondo-se à presunção genérica de veracidade da declaração firmada pelo Agravante. Diante do exposto, há fundadas razões para se concluir pela ausência dos pressupostos legais para a manutenção do benefício.

Acolho, portanto, a impugnação para revogar a gratuidade da justiça concedida em caráter provisório ao Agravante.

Pois bem.

No mérito, após anulação de sentença anterior pelo Superior Tribunal de Justiça para prosseguimento da instrução, o Agravante, na condição de sucessor de um dos réus originários, peticionou requerendo a inclusão no polo passivo de todos os moradores que atualmente exercem a composse sobre a área objeto do litígio.

A decisão agravada (Id. 327311359), de forma sucinta e após tecer considerações sobre o princípio da cooperação processual, indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“O CPC prevê expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC.

Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo razoável.”

O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível.

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”.

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas.

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), o que garante a celeridade do processo.

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.

Após a apresentação dos pontos incontroversos, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.

Outrossim, com relação ao petitório acostado em id. 208137896, requerendo a inclusão dos moradores/adquirentes, INDEFIRO o pedido.”
(id. 327311359)

A conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, ainda que por razões não explicitadas, é a única que se coaduna com o estado atual do processo e com a segurança jurídica.

Em aplicação analógica da teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, este Tribunal pode e deve avançar no julgamento do mérito do pleito, suprindo a fundamentação para manter o resultado que se impõe.

A tese do litisconsórcio passivo necessário, embora abstratamente correta para ações de natureza real que possam atingir a esfera jurídica de múltiplos possuidores, não pode ser analisada de forma isolada do contexto processual em que foi arguida.

O processo principal, do qual este recurso se origina, não se encontra em sua fase postulatória, mas sim em um estágio avançado, após ter seu mérito exaustivamente debatido em todas as instâncias do Poder Judiciário.

Conforme se extrai dos acórdãos e decisões colacionados aos autos (Ids. 329084874, 329083386, 329083392, 329083396), a questão central da Ação Reivindicatória – a nulidade do contrato de compra e venda que amparava a posse do réu originário, Donizete Aparecido Bueno, em razão da falsificação da assinatura de um dos vendedores, Olírio de Sousa Rodrigues – já foi definitivamente julgada.

A falsidade foi atestada por perícia grafotécnica, e a sentença de procedência da ação reivindicatória foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial (AREsp) n.º 2.674.838/MT, cuja decisão transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2025, conforme certidão de Id. 329083396.

A matéria, portanto, está acobertada pelo manto da coisa julgada material (art. 502, CPC), tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito que reconheceu o direito de propriedade dos Agravados e a posse injusta exercida pelo réu originário e seus sucessores. A autoridade da coisa julgada opera, processualmente, a preclusão em seu grau máximo, obstando a rediscussão não apenas das questões efetivamente decididas, mas também de todas aquelas que poderiam ter sido arguidas pelas partes como matéria de defesa (art. 508, CPC).

A formação do polo passivo é, por excelência, matéria a ser arguida e definida na fase de conhecimento, antes da prolação da sentença de mérito. A arguição tardia, após o trânsito em julgado da questão principal, encontra óbice intransponível na preclusão.

Ademais, os próprios terceiros cuja inclusão ora se pleiteia já buscaram a tutela de seus supostos direitos por meio de ações autônomas de Oposição (v.g., Processo n.º 0000532-46.2020.8.11.0048). Tais ações foram julgadas improcedentes ou prejudicadas, justamente em decorrência do reconhecimento do direito dos Agravados na ação principal.

A decisão proferida na Ação de Oposição também transitou em julgado, conforme se depreende da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (Id. 329083386) e da posterior certidão de trânsito do STJ.

Nesse cenário, a pretensão do Agravante de incluir, nesta fase processual, os referidos terceiros no polo passivo da ação reivindicatória representa uma tentativa indevida de reabrir uma discussão jurídica já exaurida e estabilizada pela coisa julgada. Permitir a inclusão de novos réus neste momento processual seria atentar contra a segurança jurídica, a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo.

Significaria, em última análise, desconsiderar a autoridade da coisa julgada e permitir que a mesma controvérsia seja rediscutida indefinidamente, por vias transversas.

A eventual existência de direitos de terceiros adquirentes de boa-fé, decorrentes dos negócios celebrados com o possuidor cuja posse foi declarada injusta, deve ser resolvida em ação própria de perdas e danos contra quem lhes deu causa, e não pela reabertura da discussão dominial na ação reivindicatória já finalizada.

Portanto, embora a decisão agravada seja nula por ausência de fundamentação, seu resultado – o indeferimento do pedido de inclusão – é materialmente correto e deve ser mantido, por fundamentos diversos, ora expostos.

A pretensão do Agravante esbarra na preclusão e na autoridade da coisa julgada, institutos basilares que conferem estabilidade e segurança às relações jurídicas.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais, acolhendo a impugnação apresentada em contrarrazões,
REVOGO
o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Agravante no id. 328443351, ficando desde já intimado para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026